Tribunal: CARF
Processo: 14098.720198/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/12/2012
SÙMULA CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
HORAS EXTRAS E RESPECTIVO ADICIONAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.
As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária. Tese Repetitiva do STJ 687.
SALÁRIO MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.O Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o Tema 72 da repercussão geral (inclusão do salário-maternidade na base de cálculo da Contribuição Previdenciária incidente sobre a remuneração), deu provimento ao recurso extraordinário, para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, prevista no art. 28, § 2o, da Lei no 8.212/91, e a parte final do seu § 9o, alínea a, em que se lê salvo o salário-maternidade. Foi fixada a seguinte tese: É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade.
INCIDÊNCIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÈRIAS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 1.072.485/PR.
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias, a contar de 15.09.2010, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720198/2014-28
ACÓRDÃO
2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/12/2012
SÙMULA CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
HORAS EXTRAS E RESPECTIVO ADICIONAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
INCIDÊNCIA.
As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária. Tese Repetitiva do STJ 687.
SALÁRIO
MATERNIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o Tema 72 da
repercussão geral (inclusão do salário-maternidade na base de cálculo da
Contribuição Previdenciária incidente sobre a remuneração), deu
provimento ao recurso extraordinário, para declarar, incidentalmente, a
inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o
salário maternidade, prevista no art. 28, § 2o, da Lei no 8.212/91, e a parte
final do seu § 9o, alínea a, em que se lê "salvo o salário-maternidade”. Foi
fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência da contribuição
previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade".
INCIDÊNCIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÈRIAS. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RE 1.072.485/PR.
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título
de terço constitucional de férias, a contar de 15.09.2010, ressalvadas as
contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma
data, que não serão devolvidas pela União
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, com exceção das alegações acerca de inconstitucionalidade
da Lei no. 8.212, de 1991, e das relacionadas ao tema de prequestionamento do feito para fins de
recurso à CSRF; na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para reconhecer o direito
creditório referente aos recolhimentos efetuados sob a rubrica de salário-maternidade.

Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Carolina Silva Barbosa,
Débora Fófano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto e Silvio Lúcio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de exigência fiscal formalizada em auto-de-infração de e-fls. 02 a 14, com
relatório fiscal às e-fls. 15 a 35 e anexos de e-fls. 36 a 1906, abrangendo:
a)
Auto de Infração (Al) DEBCAD n°. 51.072.983-5: Auto de Infração (Al)
referente ao lançamento decorrente de glosa de compensação indevida de contribuições
previdenciárias, nos termos do Art. 89, § 9o., da Lei 8.212/91, c/c os arts. 247 a 249, 251 caput, §§
2o ao 5 o, 253 e art. 219, §§ 4o. e 9o. do RPS - Regulamento da Previdência Social - Decreto
3.048/99.
b)
Auto de Infração (Al) DEBCAD n°. 51.065.480-0: Auto de Infração (Al)
referente ao lançamento de multa por descumprimento de obrigações acessórias por apresentar a
empresa a declaração a que se refere a Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, acrescentado
pela Lei no. 9.528, de 10.12.97 e redação da MP n° 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n°
11.941, de 27.05.2009, com informações incorretas ou omissas.
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
3
2.
Cientificado dos autos de infração em 30.01.2015 (e-fl. 2.381), o contribuinte
apresentou, em 27.02.2015 (e-fl. 2.392), impugnação de e-fls. 2.392 a 2.438 e anexos. A síntese do
feito até a fase recursal já foi competentemente formalizada pela decisão de piso (anexada às e-
fls. 2.483 a 2.497), cujo relatório transcreve-se a seguir, já ali contidos, no entender deste Relator,
todos os elementos relevantes até o julgamento realizado, verbis:
“(...)
O presente processo tem por objeto os Autos de Infração Debcad nos 51.072.983-
5 e 51.065.480-0, lavrados contra o Município de Primavera do Leste (CNPJ no
01.974.088/0001-05). O conteúdo e os fundamentos desses autos de infração são
resumidos a seguir:
• Auto de Infração Debcad no 51.072.983-5, lavrado para exigência de
contribuições previdenciárias compensadas indevidamente pelo sujeito passivo
nas competências compreendidas nos períodos de 05/2011 a 12/2011 e 05/2012
a 12/2012. O valor total desse Auto de Infração, consolidado em 28/01/2015,
incluindo as compensações glosadas, os juros e a multa de mora, é de R$
1.920.202,22 (um milhão e novecentos e vinte mil e duzentos e dois reais e vinte e
dois centavos).
• Auto de Infração Debcad no 51.065.480-0, lavrado para exigência de multa pela
apresentação de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP com informações incorretas ou omissas, relativas às competências
do período de 05/2011 a 12/2012. A multa foi aplicada no montante de R$
9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 32-A, caput,
inciso I e §§ 2o e 3o, da Lei 8.212/91, incluído pela MP no 449/2008,
posteriormente convertida na Lei 11.941/2009.
Segundo consta no Relatório Fiscal, o sujeito passivo foi intimado para apresentar
documentos e informações relativos às compensações constantes de suas GFIPs
do período de 05/2011 a 12/2012 e informou à fiscalização que essas
compensações foram feitas mediante aproveitamento de créditos decorrentes de:
i) recolhimento a maior da contribuição relativa ao RAT (Risco de Acidente do
Trabalho) do período de 02/2008 a 06/2012; ii) recolhimentos indevidos relativos
ao período de 07/2007 a 06/2012, calculados sobre as rubricas “salário
maternidade”, “terço constitucional de férias” e “horas extras”; iii) contribuições
relativas a segurados contribuintes individuais, recolhidas no período de 05/2011
a 12/2012 com códigos de pagamento equivocados.
Após analisar os documentos e esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo, a
fiscalização concluiu pela aceitação parcial das compensações envolvendo
créditos decorrentes de recolhimento indevido da contribuição relativa ao RAT
(Risco de Acidente de Trabalho). Reconheceu-se que o enquadramento correto do
sujeito passivo no período de 02/2008 a 06/2012 se dá na alíquota de 1% (e não
2%, como havia sido recolhido no período), mas foi constatado que esse fato só
gerou créditos nas competências de 11 a 13/2008, 05/2009, 13/2009 e 13/2010.
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
4
Verificou-se que nas demais competências foram apresentadas GFIPs retificadoras
com inclusão de novos fatos geradores (pagamentos efetuados a contribuintes
individuais), o que fez com que os valores que inicialmente haviam sido pagos a
maior a título de RAT fossem absorvidos pelos débitos declarados. Assim, a
fiscalização acatou apenas a compensação dos valores recolhidos a maior pelo
sujeito passivo a título de RAT nas competências 11 a 13/2008, 05/2009, 13/2009
e 13/2010 (compensação efetuada na competência 07/2012), e glosou
inteiramente os demais valores compensados a esse título.
As compensações que envolviam aproveitamento de recolhimentos efetuados a
título de contribuições incidentes sobre “salário maternidade”, “horas extras” e
“terço constitucional de férias” foram glosadas integralmente, pois a fiscalização
entendeu que a legislação em vigor determina a incidência de contribuições
previdenciárias sobre tais verbas, inexistindo qualquer comando normativo que
dispense a Receita Federal do Brasil de constituir e arrecadar as contribuições
incidentes sobre as referidas rubricas. As compensações efetuadas mediante
aproveitamento de valores recolhidos com códigos de receita equivocados
também foram totalmente glosadas, tendo a fiscalização considerado que o
procedimento correto a ser adotado pelo sujeito passivo não seria a realização de
compensação, mas sim a retificação dos códigos das guias de recolhimento.
Quanto a esse ponto, a fiscalização destacou que o sujeito passivo foi intimado a
reapresentar suas GFIPs e a providenciar a correção dos códigos de recolhimento,
mas não atendeu a essa intimação.
O sujeito passivo tomou ciência dos Autos de Infração no dia 30/01/2015 e
apresentou impugnação tempestiva no dia 27/02/2015, com as alegações a seguir
sintetizadas:
- Inicialmente, invoca os incisos IV e V do artigo 19 da Lei no 10.522/2002, com a
redação dada pela Lei no 12.844/2013, afirmando que esses dispositivos
estabeleceram a vinculação da fiscalização tributária federal às decisões
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal nas
sistemáticas dos recursos repetitivos e da repercussão geral. Nesse sentido,
menciona as conclusões contidas no Parecer no 396/2013, da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, e conclui que no presente caso se mostra imprescindível a
aplicação dessas novas determinações, uma vez que as compensações efetuadas
estão fundamentadas em decisões pacificadas pelos Tribunais Superiores.
- Prossegue afirmando que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de
Justiça vêm pacificando entendimento no sentido de que não deve incidir
contribuição previdenciária sobre verbas que tenham caráter indenizatório.
Destaca o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
no RE 593.068/SC, relativo à incidência de contribuição previdenciária sobre
“terço constitucional de férias”, “décimo terceiro salário”, “horas extras” e
“outros pagamentos de caráter transitório”. Cita alguns precedentes do Supremo
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
5
Tribunal Federal sobre a matéria (AI 727958 AgR e RE 545317) e do Superior
Tribunal de Justiça (Petição no 7.196/PE).
- Afirma que o § 11 do artigo 201 da Constituição Federal prevê que a
contribuição previdenciária pode incidir apenas sobre os ganhos habituais do
empregado que sejam incorporados no salário e tenham repercussão em
benefícios, restando assim consagrada a equivalência entre a contribuição paga
pelo servidor e o benefício que ele vai receber futuramente. Entende que a
incidência de contribuição sobre verba que não representa benefício
previdenciário futuro viola o equilíbrio e a proporcionalidade consagrados no
texto constitucional, não fazendo sentido calcular a contribuição sobre parcelas
que não integrarão os proventos de aposentadoria do servidor.
- Alega que nos termos do art. 195, I, “a”, da Constituição Federal, e do art. 22, I,
da Lei 8.212/91, a regra matriz de incidência da contribuição previdenciária
patronal deve corresponder a remunerações “destinadas a retribuir o trabalho”,
restando assim excluídas da base de cálculo as verbas de caráter indenizatório.
Relembra que a redação original do art. 195, I, “a”, da Constituição Federal
autorizava a incidência de contribuições apenas sobre salários, sendo que a Lei
8.212/91 alargou o conceito de salário e estabeleceu a incidência de contribuição
sobre o total das remunerações pagas ao segurado. Assevera que os termos
“salário” e “remuneração” não são equivalentes, pois cada palavra tem seu
significado, sendo que a própria Constituição trata esses termos de forma distinta,
no art. 7o, incisos VII e VIII. Destaca a necessidade de que sejam observados os
sentidos vernacular e técnico das palavras constantes do texto constitucional e
conclui pela inconstitucionalidade do art. 22, I, da Lei 8.212/91, que alargou a
definição de salário.
- Cita as definições de “salário” e “remuneração” encontradas no direito
trabalhista e afirma que isso também representa óbice ao alargamento do
conceito pela norma tributária, tendo em vista o disposto no art. 110 do Código
Tributário Nacional (segundo o qual a lei tributária não pode alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado
utilizados pela Constituição). Enfatiza também a ocorrência de desrespeito ao § 4o
do art. 195 da Constituição Federal, o qual estabelece a necessidade de edição de
lei complementar para criação de fato gerador de contribuição previdenciária
estranho àqueles definidos no art. 195, I.
- Menciona a alteração promovida pela Emenda Constitucional no 20/98, a qual
deu nova redação ao inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, prevendo a
incidência de contribuições previdenciárias não apenas sobre a “folha de
salários”, mas também sobre os “demais rendimentos do trabalho”. Assevera que
essa alteração foi uma vã tentativa de constitucionalizar o art. 22, I, da Lei
8.212/91, que não teve êxito em função da rigidez do sistema constitucional
brasileiro, segundo o qual as normas infraconstitucionais devem guardar
compatibilidade com a Constituição (e não o oposto).
Fl. 2592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
6
- Discorre sobre as parcelas em relação às quais entende que deve ser excluída a
incidência de contribuições previdenciárias. Quanto ao adicional de um terço de
férias, afirma que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
pacificaram o entendimento de que não há incidência, tendo em vista o caráter
indenizatório dessa verba e a impossibilidade de incorporação da mesma à
aposentadoria do servidor (AgR no AI 727.958-7, RE 587941 e Petição no 7.296-
PE). No que tange ao adicional de horas extras, afirma que a incidência de
contribuição restou afastada pelos mesmos motivos, conforme decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (AgR no AI 727.958-7/MG) e pelo
Superior Tribunal de Justiça (RMS 14346). Já em relação ao salário-maternidade,
invoca a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.322.945/DF, na qual restou afastada a incidência da contribuição.
- Aborda a questão da contribuição relativa ao Risco de Acidente de Trabalho –
RAT, afirmando que vinha contribuindo com a alíquota de 2% quando na verdade
deveria pagar apenas 1%, pois trata de pessoa jurídica de direito público interno
cuja atividade preponderante é burocrática. Destaca que o maior volume de
funcionários encontra-se no setor administrativo e nas salas de aula (professores),
atividade sujeitas a risco leve, o que impõe a aplicação do percentual de 1%,
afastando-se a classificação do Município no código CNAE 8411-6/00 (relativo à
Administração Pública em Geral – graude risco médio – alíquota de 2%). Nesse
sentido, menciona alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp no
1042413/RS e REsp no 492.704/RS).
- Afirma que o direito à compensação de créditos perante a Receita Federal está
prevista expressamente nos artigos 73 e 74 da Lei 9.430/96. Destaca que com a
redação dada a esses dispositivos pela Medida Provisória no 66/2002, o sujeito
passivo que apura crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Receita Federal ficou autorizado a compensá-lo com débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições, sem necessidade de prévia audiência fiscal.
Com base nesse dispositivo legal, conclui que não existem obstáculos para que o
impugnante se credite dos valores referentes a contribuições previdenciárias
recolhidas com base em verbas sobre as quais não deveria haver incidência.
- Alega que a vedação constante do artigo 170-A do Código Tributário Nacional
(referente às compensações que envolvem tributo objeto de contestação judicial)
não se aplica em determinados casos. Cita como exemplo: i) casos em que a
ilegalidade de tributo tenha sido declarada judicialmente e o Senado tenha
editado resolução, nos termos do art. 52, X, da Constituição Federal; ii) quando há
decisão expedida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle
concentrado de constitucionalidade ou em recurso extraordinário julgado no
regime previsto no artigo 543-B do Código de Processo Civil; iii) quando há
decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de recursos
repetitivos, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil. Arremata
afirmando que no presente caso não há que se falar em aplicação do art. 170-A do
Fl. 2593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
7
CTN, pois o direito do sujeito passivo ao crédito de contribuições previdenciárias
encontra-se pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.
Ao final, o sujeito passivou concluiu que suas compensações foram realizadas com
base em jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal e, com base nisso, solicitou a anulação integral do Auto de
Infração
(...)”
3.
A partir do relatório supra, foi prolatado, pela 5a. Turma da DRJ/CTA, o
Acórdão DRJ/CTA no. 06-54.284, de 30 de março de 2016 (e-fls. 2.483 a 2.497), julgando
improcedente a impugnação apresentada e cujas ementa e decisão são a seguir reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Os valores referentes a contribuições sociais previdenciárias compensadas
indevidamente devem ser exigidos do sujeito passivo, com os acréscimos
moratórios de que trata o artigo 35 da Lei no 8.212/1991.
HORAS EXTRAS. SALÁRIO MATERNIDADE. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores recebidos pelos segurados empregados a título de horas extras,
salário-maternidade e terço constitucional de férias possuem natureza
remuneratória e integram a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias (art. 22, I, e art. 28, I, ambos da Lei 8.212/91).
Impugnação Improcedente
4.
Cientificada do resultado do julgamento em 30.05.2016 (e-fl. 2.507), a
autuada protocolizou, em 21.06.2016 (e-fl. 2.508), recurso de e-fls. 2.509 a 2.568 e anexos, onde,
após breve resumo do auto de infração:
4.1)
Retoma os argumentos anteriores de sua impugnação, quanto à necessidade
de observância, pela Receita, ao disposto na Lei no. 10.522/2002, com a redação dada pela Lei no.
12.844, de 2013 e do Parecer PFGN no. 396, de 2013. Consigna que as compensações operadas se
justificam pela existência de decisões pacificadas pelos Tribunais Superiores, bem como
jurisprudências proferidas em sede de recurso repetitivo ou com status de repercussão geral,
especialmente no que se refere à impossibilidade de inclusão na base de cálculo das contribuições
previdenciárias de verbas que tenham pagamento de caráter transitório e indenizatório.
4.2)
Acrescenta que a Portaria no. 502 de 12 de maio de 2016, da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional é contundente ao autorizar a PGFN a deixar de contestar e recorrer em
ações judiciais também em 1a. instância, bem como a desistir de recursos no CARF, quando as
respectivas questões já possuírem "jurisprudência consolidada" nos tribunais superiores.
Fl. 2594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
8
4.3)
Cita que este Conselho proferiu inúmeros acórdãos favoráveis a seu pleito,
colacionando jurisprudência administrativa a seguir, e que, também, o Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça vêm pacificando entendimento no sentido de que não deve incidir
contribuição previdenciária sobre verbas que tenham caráter indenizatório, citando a repercussão
geral atribuída ao tema no âmbito do RE 593.068 RG/SC.
4.4)
Defende como inafastável, portanto, a aplicação da Lei no. 12.844/13 e,
assim, da declaração de nulidade do auto de infração lavrado, por ter a matéria status de
repercussão geral reconhecido pelo STF, com uniformização de entendimento consolidado pelo
STJ, e, enfim, pelo reconhecimento de que não compõem a base de cálculo da contribuição
previdenciária verbas de caráter indenizatório ou que não se incorporem ao salário do servidor, tal
como ocorre com as Horas Extras, Férias Indenizadas e Terço Constitucional de Férias. Logo,
possível, desde já, tornar nulo os autos de infração lavrados contra o Município recorrente.
4.5)
Reproduz, na forma a seguir, ipsis litteris, os seguintes argumentos, já
constantes de sua impugnação na forma que relatados pela decisão de piso e novamente
reproduzidos para fins de maior clareza do objeto do pleito recursal, colacionando agora, quanto a
alguns dos temas, julgados oriundos do STF e do STJ.
4.5.1) Argumentos referentes à inconstitucionalidade da Lei no. 8.212, de 1991 e à
insuficiência da Emenda Constitucional no. 20, de 1998.
“(...)
- Afirma que o § 11 do artigo 201 da Constituição Federal prevê que a
contribuição previdenciária pode incidir apenas sobre os ganhos habituais do
empregado que sejam incorporados no salário e tenham repercussão em
benefícios, restando assim consagrada a equivalência entre a contribuição paga
pelo servidor e o benefício que ele vai receber futuramente. Entende que a
incidência de contribuição sobre verba que não representa benefício
previdenciário futuro viola o equilíbrio e a proporcionalidade consagrados no
texto constitucional, não fazendo sentido calcular a contribuição sobre parcelas
que não integrarão os proventos de aposentadoria do servidor.
- Alega que nos termos do art. 195, I, “a”, da Constituição Federal, e do art. 22, I,
da Lei 8.212/91, a regra matriz de incidência da contribuição previdenciária
patronal deve corresponder a remunerações “destinadas a retribuir o trabalho”,
restando assim excluídas da base de cálculo as verbas de caráter indenizatório.
Relembra que a redação original do art. 195, I, “a”, da Constituição Federal
autorizava a incidência de contribuições apenas sobre salários, sendo que a Lei
8.212/91 alargou o conceito de salário e estabeleceu a incidência de contribuição
sobre o total das remunerações pagas ao segurado. Assevera que os termos
“salário” e “remuneração” não são equivalentes, pois cada palavra tem seu
significado, sendo que a própria Constituição trata esses termos de forma distinta,
no art. 7o, incisos VII e VIII. Destaca a necessidade de que sejam observados os
sentidos vernacular e técnico das palavras constantes do texto constitucional e
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
9
conclui pela inconstitucionalidade do art. 22, I, da Lei 8.212/91, que alargou a
definição de salário.
- Menciona a alteração promovida pela Emenda Constitucional no 20/98, a qual
deu nova redação ao inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, prevendo a
incidência de contribuições previdenciárias não apenas sobre a “folha de
salários”, mas também sobre os “demais rendimentos do trabalho”. Assevera que
essa alteração foi uma vã tentativa de constitucionalizar o art. 22, I, da Lei
8.212/91, que não teve êxito em função da rigidez do sistema constitucional
brasileiro, segundo o qual as normas infraconstitucionais devem guardar
compatibilidade com a Constituição (e não o oposto).
- Cita as definições de “salário” e “remuneração” encontradas no direito
trabalhista e afirma que isso também representa óbice ao alargamento do
conceito pela norma tributária, tendo em vista o disposto no art. 110 do Código
Tributário Nacional (segundo o qual a lei tributária não pode alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado
utilizados pela Constituição). Enfatiza também a ocorrência de desrespeito ao § 4o
do art. 195 da Constituição Federal, o qual estabelece a necessidade de edição de
lei complementar para criação de fato gerador de contribuição previdenciária
estranho àqueles definidos no art. 195, I.
(...)”
4.5.2) Argumentos referentes às parcelas em espécie discutidas nos presentes
autos:
“(...)
- Discorre sobre as parcelas em relação às quais entende que deve ser excluída a
incidência de contribuições previdenciárias. Quanto ao adicional de um terço de
férias, afirma que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
pacificaram o entendimento de que não há incidência, tendo em vista o caráter
indenizatório dessa verba e a impossibilidade de incorporação da mesma à
aposentadoria do servidor (AgR no AI 727.958-7, RE 587941 e Petição no 7.296-
PE). No que tange ao adicional de horas extras, afirma que a incidência de
contribuição restou afastada pelos mesmos motivos, conforme decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (AgR no AI 727.958-7/MG) e pelo
Superior Tribunal de Justiça (RMS 14346). Já em relação ao salário-maternidade,
invoca a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.322.945/DF, na qual restou afastada a incidência da contribuição.
(...)”
4.6)
Passa a defender, ainda, a possibilidade de compensação através de GFIP
(como realizada pelo município recorrente), a partir do teor do art. 66 da Lei no. 8.383, de 1991,
argumentando que que a compensação feita no regime de tal dispositivo se assemelha ao
pagamento antecipado feito pelo contribuinte no lançamento por homologação. E assim, como o
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
10
pagamento antecipado que fica submetido ao posterior exame e homologação do Fisco, o mesmo
ocorre com a compensação efetuada direta na GFIP. Logo, se o Fisco, por qualquer razão,
entender ser irregular a compensação efetuada nos termos do artigo 66 da Lei no. 8.383/1991,
cabe a ele o dever de apurar de ofício o tributo que entender devido.
4.7)
Rejeita, assim, haver preenchimento incorreto ou omisso das GFIPs citadas
no Al DEBCAD no. 51.065.480-0, uma vez que o Município Recorrente apenas utilizou o sistema
para informar as compensações efetuadas; não agiu com dolo, simulação ou má fé. Por isso a
multa é indevida.
4.8)
Retoma o argumento constante de impugnação, relacionado à permissão
legal de compensação, estabelecida pelo art. 170 do CTN e pelo art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996.
Alega que, no presente caso, a recorrente, se valendo da legislação acima, apresentou o resumo
da folha de pagamento dos funcionários celetistas, onde se demonstra os valores pagos a título de
horas extras, salário maternidade e o terço constitucional de férias, bem como a respectiva
planilha de crédito, detalhando, pormenorizadamente, a sua respectiva origem.
4.9)
Argumenta se tratar, no caso, de documentos contábeis oficiais,
confeccionados nos termos da legislação vigente, de forma que não pode prevalecer o argumento
de que a Recorrente não fez prova dos pagamentos indevidos, por não ter anexado a folha de
pagamento detalhada, registros contábeis, GPS, GFIP etc. Todos esses documentos citados são,
em seu entender, facilmente supridos, pelo resumo da folha de pagamento, o qual foi anexada na
petição inicial do processo administrativo.
4.10) Defende que, com base em aplicação analógica dos artigos 417 e 418 do
CPC/2002, os livros comerciais/documentos contábeis regulares sempre constituem prova contra
ou a favor da empresa, dependendo do caso e que os livros empresariais irregulares sempre
constituem prova contrária ao empresário.
4.11) Assim, reiterando que trouxe para os autos o resumo da folha de pagamento,
onde informa, sem irregularidades, todos os valores pagos aos seus funcionários, a título de horas
extras, salário maternidade e terço constitucional de férias, entende que tal regularidade deve
fazer prova a favor da recorrente, motivo pelo qual os valores indicados na planilha, apurados nos
termos do resumo da folha de pagamento, devem ser considerados líquidos e certos.
4.12) Argumenta a observância ao pressuposto de cabimento de Recurso a Câmara
Superior de Recursos Fiscais (prequestionamento), por ter o Acórdão recorrido alegadamente
afrontado a Constituição Federal, especialmente os artigos 40, §3o., 195 e 201, §11 (princípio da
equivalência).
4.13) Assim, requer que seja julgado insubsistente o auto de infração lavrado pela
União (Fazenda Nacional) e, ao final, que sejam homologadas as compensações efetuadas,
originadas do pagamento indevido da contribuição previdenciária patronal incidente sobre horas
extras, salário maternidade e terço constitucional de férias por caracterizar as referidas verbas
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
11
como de natureza indenizatória, não refletindo na futura aposentadoria dos servidores/funcionários.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator
1. Do conhecimento (admissibilidade) do Recurso Voluntário
6.
Cientificada da decisão de 1a. instância em em 30.05.2016 (e-fl. 2.507), a
autuada protocolizou, em 21.06.2016 (e-fl. 2.508), recurso de e-fls. 2.509 a 2.568 Assim, o pleito é
tempestivo.
7.
Todavia, preliminarmente à análise das alegações relacionadas à
jurisprudência oriunda do STF quanto às rubricas em litígio, à compensação objeto de glosa
(DEBCAD n°. 51.072.983-5) e à multa aplicada (DEBCAD n°. 51.065.480-0), esclareça-se à
recorrente a incompetência deste Conselho para apreciação das alegações relacionadas à
inconstitucionalidade da Lei no. 8.212, de 1.991, aqui inclusa a alegada violação aos arts. 195 e
201, §11, todos da CRFB, bem assim a argumentada ineficácia da Emenda Constitucional no. 20, de
1998, para fins de afastamento da aventada inconstitucionalidade, com fulcro no teor da Súmula
CARF no. 02, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
8.
Assim, voto por deixar de conhecer das alegações relativas à
inconstitucionalidade da Lei no. 8.212, de 1991 (constantes do item 4.5.1 do Relatório supra), com
exceção da alegada violação ao disposto no art. 110, caput do CTN pelo referido dispositivo, a ser
abordada a seguir, conjuntamente com as demais alegações constantes em recurso, na ordem em
que apresentadas no pleito e das quais assim se conhece.
9.
Ainda, quanto ao tema de prequestionamento para fins de admissibilidade
de posterior eventual Recurso à CSRF, noto que se trata de matéria estranha à competência do
presente Colegiado, e que, assim, também não deve ser conhecido.
10.
Dessarte, conheço do recurso parcialmente, com exceção das alegações
acerca de inconstitucionalidade da Lei no. 8.212, de 1991, e das relacionadas ao tema de
prequestionamento.
2.
Premissa: da jurisprudência oriunda do STJ e STF quanto às verbas objeto
de compensação
Fl. 2598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
12
11.
Reconhece-se aqui, inicialmente, a necessidade de observância, por este
Conselho: a) de decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária, bem como b) de dispensa legal de constituição,
Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002. Deflui tal necessidade do
estabelecido nos arts. 98, parágrafo único, II, “b” e “c” e 99 do RICARF vigente (Portaria MF no.
1.634, de 21 de dezembro de 2023), verbis:
RICARF (Portaria MF no. 1.634, de 21 de dezembro de 2023)
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (grifo nosso)
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
13
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.

2.1 Quanto à rubrica de
horas extras
12.
A partir da premissa supra, concentrando-se inicialmente especificamente
na rubrica de horas extras, constata-se que contrariam o afirmado pela recorrente as disposições
expressas dos arts. 22, I e 28, §§2o. e 9o., ambos da Lei no. 8.212, de 1991 (dispositivos que, em
linha com o recorrido, também entendo caracterizarem a natureza remuneratória da rubrica),
consoante posicionamento amplamente respaldado pela jurisprudência oriunda do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que se firmou em sentido contrário ao
defendido em sede recursal, em especial em casos em que, como o presente, se está a tratar
(incontroversamente), de contribuições devidas ao Regime Geral de Previdência Social (e não de
Regime Próprio de Previdência Social).
13.
Em maiores detalhes, sem reparos, a propósito, a excelente fundamentação
trazida pelo recorrido acerca da rubrica, com a qual concordo e também ora adoto ipsis litteris, a
partir do permissivo legal contido no art. 114, §12, I do já citado RICARF vigente:
“(...)
Quanto a incidência sobre valores pagos a título de “horas extras”, cumpre
assinalar que se trata de verba cujo caráter contraprestativo e salarial resta
consagrado há muito tempo pelo Direito do Trabalho, tendo inegável caráter de
remuneração destinada a retribuir o trabalho, amoldando-se perfeitamente à
hipótese de incidência prevista no artigo 22, I, da Lei 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem
serviços, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive
as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer
pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei
ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa. (Redação dada pela Lei no 9.528/97)
(....)
§ 2o Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28.
A leitura atenta do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991 – o qual traz uma lista
exaustiva de parcelas que não integram a remuneração do trabalhador – revela
que os pagamentos relativos a horas extras não se encontram albergados em
Fl. 2600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
14
nenhuma das hipóteses ali previstas, donde se conclui ser inafastável a incidência
e a exigência da contribuição previdenciária sobre tal verba.
(...)
Em relação à alegação de que a verba em questão não integra a remuneração
devida ao servidor por ocasião da aposentadoria, entendo que tal argumento
poderia até fazer sentido se se tratasse de contribuições destinadas a regime
próprio de previdência social dos servidores do município autuado, pois nos
regimes próprios via de regra o adicional de horas extras não se incorpora à
aposentadoria do servidor.
Entretanto, não é esse o caso dos autos, pois as contribuições recolhidas pelo
sujeito passivo são relativas a remunerações de servidores submetidos ao Regime
Geral de Previdência Social disciplinado pelas Lei 8.212/91 e 8.213/91. Em tal
regime, o adicional de horas extras tem inegável influência na composição do
valor do benefício a ser concedido, conforme dispõem expressamente os artigos
28 e 29 da Lei no 8.213/91: (grifo nosso)
Art. 28. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por
norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário-família e o
salário-maternidade, será calculado com base no salário-de-benefício. (Redação
dada pela Lei no 9.032, de 1995)
Art. 29. O salário-de-benefício consiste: (Redação dada pela Lei no 9.876, de
26.11.99)
I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média
aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta
por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário;
(Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na
média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a
oitenta por cento de todo o período contributivo. (Incluído pela Lei no 9.876, de
26.11.99)
Esses dispositivos deixam claro que todos os valores que compõem os salários-de-
contribuição percebidos pelo segurado no decorrer de sua vida laboral servem de
base para a definição do seu salário-de-benefício. É certo, portanto, que os
valores recebidos pelos servidores a título de horas extras no período contributivo
– por integrarem o salário-de-contribuição – influem de maneira direta e positiva
no cálculo dos futuros benefícios, sendo então lógico e natural que haja incidência
de contribuição sobre essa verba, com plena observância do caráter contributivo
e atuarial do sistema previdenciário.
No tocante à jurisprudência sobre o tema, observo que o Superior Tribunal de
Justiça há tempos vem decidindo pela incidência de contribuições previdenciárias
sobre as horas extras. Inclusive, em 23/04/2014, no julgamento do Recurso
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
15
Especial no 1.358.281/SP, feito na forma do artigo 543-C do Código de Processo
Civil (sistemática dos recursos repetitivos), foi proferida decisão favorável à
Fazenda Nacional, restando assentado que “os adicionais noturno e de
periculosidade, as horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de
natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária”.
Isso deixa evidente o total equívoco da impugnação no ponto em que afirma que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
estaria pacificada no sentido da não incidência de contribuição previdenciária
sobre as horas extras. Aliás, analisando os julgados invocados pelo sujeito passivo
(Supremo Tribunal Federal: AI 727.958-7/MG; e Superior Tribunal de Justiça: RMS
14346), nota-se que foram proferidos em processos nos quais eram discutidas
contribuições destinadas a regimes próprios de previdência social, ou seja, trata-
se de decisões que não servem como parâmetro para a análise do presente caso,
no qual estão em jogo contribuições devidas ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS).
(...)”
14.
Cabíveis ainda as seguintes observações adicionais, em pleno suporte à
manutenção da fundamentação supra quanto à incidência de tributação sobre a rubrica de horas
extras:
a)
O RE 593.068, citado pela Recorrente e adotado como leading case quando
do estabelecimento do Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, revela, de forma expressa, se
estar, ali, a tratar de proventos de aposentadoria de servidores públicos sujeitos a Regime Próprio
de Previdência Social, assim, não se tratando de servidores sujeitos ao RGPS (ressaltando-se que a
característica específica de não incorporação das verbas aos proventos de aposentadoria é
aplicável somente ao caso de servidores públicos), daí restando sua inaplicabilidade ao presente
caso, veja-se:
Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a
gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional
de insalubridade.
Relator(a): MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO
Leading Case: RE 593068
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 40, §§ 2o e
12; 150, IV; 195, § 5o; e 201, § 11, da Constituição Federal, a constitucionalidade,
ou não, da exigibilidade de contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o
adicional noturno e o adicional de insalubridade, tendo em vista a natureza
jurídica de tais verbas.
Tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos
proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias,
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
16
serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. (grifo
nosso).
b)
A mesma conclusão (no sentido de que ali se está a se tratar de Regime
Próprio de Servidores Públicos e não de contribuições devidas ao RGPS, como no presente caso) se
aplica, agora no âmbito do STF, ao teor do RE 545.317 e 389.903, onde se está a tratar, também,
de servidores públicos. O mesmo ocorre no caso do citado REsp 1.322.945/DF, no âmbito do STJ.
c)
Ainda, o Acórdão CARF no. 2.301-003.389, citado pela recorrente, além de
não vinculante a este Colegiado, também restringe o caráter indenizatório da verba de horas
extras aos casos em que se trata de Regime Próprio de Previdência, o que não é o caso nem
daqueles autos nem do presente processo.
d)
O posicionamento atual deste Colegiado quanto à incidência de tributação
sobre as rubricas de horas extras, no caso de contribuições previdenciárias devidas ao RGPS,
encontra-se competentemente formalizado no âmbito do Acórdão CARF no. 2101-003.340, no qual
acompanhei o Relator Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, que assim discorreu, sempre em
pleno alinhamento ao estabelecido nos já citados arts. 98 e 99 do RICARF vigente, verbis:
“(...)
Conforme apontado no acordão recorrido, a remuneração das horas extras,
embora em valor superior à hora normal, está sujeito ao comando dos arts. 22,
inc. I, e 28, inc., da Lei no 8.212, de 1991, vez que, indubitavelmente, voltada à
retribuição pela prestação do trabalho pelo empregado. Também com relação a
tal rubrica, já há posicionamento do STJ, mais uma vez sob o rito dos recursos
repetitivos, na apreciação do REsp 1.358.281, trânsito em julgado em 10/02/2016,
sendo assentado o Tema Repetitivo 687, nos seguintes termos: “As horas extras e
seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela
qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária.
(...)”
15.
Assim, diante do acima exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário
quanto ao tema de horas extras, restando escorreito o auto de infração quanto à compensação
indevida utilizando créditos alegadamente oriundos de recolhimentos vinculados à rubrica de
horas extras (créditos inexistentes).
Quanto ao salário maternidade
16.
Aqui, reconhece-se ter havido alteração do posicionamento emanado do STJ
no qual se baseou o Acórdão recorrido (RE 1.230.957/RS), através de apreciação pelo STF do RE
576.967, leading case do tema 72 de repercussão geral no âmbito do Pretório Excelso, restando tal
alteração também vinculante a este Colegiado.
17.
Tal alteração encontra-se bastante didaticamente exposta pelo Conselheiro
Luís Henrique Dias Lima, no âmbito do Acórdão CARF no. 2.402-009.526, de 08 de março de 2021,
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
17
com este Relator já ora reproduzindo também os excertos úteis para a análise da rubrica do terço
constitucional de férias, a ser realizada a seguir no âmbito do presente voto
“(...)
O REsp 1.230.957/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, na forma
do então vigente art. 543-C do CPC/1973 (atual art. 1.036 do CPC/2015),
consolidou a tese de que as verbas indenizatórias e não habituais não sofrem
incidência de contribuição previdenciária, e trata da incidência da contribuição
previdenciária, a cargo da empresa, no contexto do Regime Geral da Previdência
Social, sobre as seguintes verbas: i) terço constitucional de férias; ii) salário
maternidade; iii) salário paternidade; iv) aviso prévio indenizado; e v) importância
paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença. (grifo nosso)
Ao apreciar o REsp 1.230.957/RS, o Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques
pugnou pela i) não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias; ii) incidência de contribuição previdenciária sobre
salário maternidade e sobre o salário paternidade; iii) não incidência da
contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado; e iv) não incidência
da contribuição previdenciária sobre a importância paga nos quinze dias que
antecedem o auxílio-doença. (negrito nosso)
Todavia, a discussão sobre a não incidência da contribuição previdenciária sobre
tais verbas não se esgotou no REsp 1.230.957/RS, vez que estas matérias foram
objeto do RE n. 1.072.485 (Leading Case) – Tema 985 de repercussão geral –
terço constitucional de férias (indenizadas ou gozadas); do RE n. 611.505
(Leading Case) – Tema 482 sem repercussão geral reconhecida – importância paga
nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença; do RE 576.967 (Leading Case) –
Tema 72 de repercussão geral – sobre a incidência contribuição previdenciária
sobre o salário-maternidade; e do ARE n. 745.901 – Tema 759 sem repercussão
geral reconhecida – aviso prévio indenizado. (grifo nosso)
Em relação ao terço constitucional de férias, o STF, no âmbito do RE n. 1.072.485
(com repercussão geral reconhecida), fixou a tese no sentido de que é legítima a
incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço
constitucional de férias.
(...)
Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade,
embora não seja objeto deste litígio, é oportuno informar que o STF, pugnou, no
âmbito do RE 576.967, que é inconstitucional a incidência de contribuição
previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade. (grifo nosso)
18.
Vencida, assim, na forma da jurisprudência acima, a óbice jurídica
motivadora da glosa quanto à rubrica (alegação de inexistência de direito creditório, de forma a
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
18
que se devesse aplicar o § 9o. do art. 89 da Lei no. 8.212, de 19911), dou provimento ao recurso
quanto ao tema, reconhecendo-se o direito creditório referente aos recolhimentos efetuados sob
a rubrica de salário-maternidade (vide, a propósito, mais especificamente. colunas identificadas
como “Dedução – Sal. Maternidade e SD Compensado-G1, de Anexo A, de e-fl. 36, Anexo 4 de e-
fls. 2.113 a 2.115 e levantamento G1 às e-fls. 07 e 08 do Debcad 51.072.983-5), rejeitando-se a
glosa de compensação respectiva.
Quanto à rubrica do terço constitucional de férias
19.
Já quanto ao terço constitucional de férias, acrescente-se ao já relatado no
item 17 supra, para fins de entendimento do histórico da jurisprudência emanada do STF e do STJ
vinculantes a este Conselho, o excerto extremamente esclarecedor de lavra do Conselheiro
Gregório Rechmann Junior, no âmbito do Acórdão CARF no. 2402-009.982, de 10 de junho de
2021, verbis:
“(...)
Neste sentido, sabe-se que o STJ possui jurisprudência consolidada no sentido da
não incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração do terço
constitucional de férias gozadas, dada a sua natureza
indenizatória/compensatória, conforme restou decidido quando do julgamento
do Recurso Especial no 1.230.957/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos
repetitivos (art. 543-C do antigo CPC). A decisão gerou o Tema/Repetitivo no 479 e
originou a seguinte tese:
A importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão
pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a
cargo da empresa).
Todavia, houve o sobrestamento dos efeitos da referida decisão do STJ em razão
do reconhecimento de repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal
– STF, conforme decisão da Vice-Presidência do STJ de 25/07/2015. Inicialmente,
os efeitos da decisão do STJ foram suspensos em razão do Recurso Extraordinário
no 593.068/SC, o qual trata da contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o
adicional de insalubridade (Tema de Repercussão Geral 163/STF), cuja tese fixada
foi a seguinte:

1 Novamente, acertada e didática a decisão de piso, ao estabelecer: “De fato, a legislação possibilita ao contribuinte a
realização de compensação de contribuições previdenciárias sem necessidade de autorização da Receita Federal do
Brasil (conforme art. 89 da Lei 8.212/91 e art. 56 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20/11/2012). É necessário
destacar, no entanto, que esse direito nunca foi negado ao contribuinte. Não se cogitou, em nenhum momento, a
necessidade de anuência prévia da autoridade fiscal. As compensações foram glosadas tão-somente em razão da
constatação da inexistência dos direitos creditórios alegados pelo interessado, fato que deu ensejo à aplicação do §
9o do art. 89 da Lei 8.212/91 (§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei)” (grifo nosso)
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
19
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos
de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços
extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.
Referida decisão transitou em julgado em 16/04/2019.
Posteriormente, após o julgamento do RE no 593.068/SC (mas antes do seu
trânsito em julgado), o STJ informou que os efeitos da decisão proferida no REsp
no 1.230.957/RS estavam suspensos em razão do Recurso Extraordinário no
1.072.485/PR, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF (Tema de
Repercussão Geral 985/STF) e no qual se discute a natureza jurídica do terço de
férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência de contribuição social, sem
fazer distinção sobre se tratar de remuneração de servidor público ou não. (grifo
nosso)
Em agosto de 2020, o STF julgou o RE no 1.072.485/PR e fixou a seguinte tese para
o Tema de Repercussão Geral 985/STF:
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de
terço constitucional de férias.
Contudo, foram opostos diversos embargos de declaração em face da decisão do
STF, os quais estão pendentes de apreciação. Sendo assim, referida decisão não é
definitiva, razão pela qual permanecem sobrestados os efeitos da decisão do STJ
proferida no REsp no 1.230.957/RS.
Portanto, o que se tem hoje é a não imposição da vinculação dos conselheiros do
CARF ao decidido no REsp no 1.230.957/RS pelo STJ, pois os efeitos desta foram
suspensos pelo próprio STJ já que a questão envolvendo a incidência de
contribuição social sobre o terço constitucional de férias foi elevada ao nível
constitucional (Tema de Repercussão Geral 985/STF), já tendo se manifestado o
Egrégio STF, como visto, pela incidência da contribuição previdenciária sobre as
verbas pagas a título de terço constitucional de férias.
(...)”
20.
Assim, a partir do acima exposto, em que se ressalte não se referir o RE no
593.068/SC (conforme já aqui citado) ao regime de interesse ao presente caso (por se tratar, ali,
reitere-se, de contribuições devidas no âmbito de Regime Próprio de Previdência Social, conforme
já delineado no âmbito do presente voto), permaneceu o tema referente à incidência de
contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias inicialmente sobrestado no
âmbito deste Conselho, até recentemente, aguardando-se a conclusão dos embargos ao decidido
no âmbito do RE 1.072.485/PR.
21.
Todavia, na data do presente julgamento, já é de se afastar tal
sobrestamento, uma vez que já apreciados todos os embargos declaratórios no âmbito do referido
RE 1.072.485/PR, com a seguinte decisão final alcançada pelo Pretório Excelso, inclusive já objeto
de trânsito em julgado, em 24 de setembro de 2025:
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
20
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. TERÇO DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I.
CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração que objetivam a modulação dos efeitos do
acórdão que reconheceu a constitucionalidade da incidência da contribuição
previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Discute-se a presença dos requisitos necessários à modulação
temporal dos efeitos da decisão.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
3.
Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, assentou que o adicional de férias teria natureza
compensatória, e, assim, não constituiria ganho habitual do empregado, razão
pela qual sobre ele não incidiria contribuição previdenciária patronal. Havia,
ainda, diversos precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da
natureza jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de
incidência da contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional.
4.
Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de
mérito deste recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no
âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o
Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.
5.
A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos
efeitos, em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes.
CPC/2015 e decisões desta Corte.
IV.
DISPOSITIVO
6.
Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir
efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de
julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. (grifo
nosso)
22.
Acerca da modulação de efeitos assim constante de tal decisão em sede de
Embargos, esclarecedores os seguintes excertos do posterior Acórdão em Embargos Declaratórios
aos Embargos Declaratórios supra (assim, quanto à modulação da decisão atingida no âmbito
daquele RE 1.072.485/PR), verbis:
“(...)
Fl. 2607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
21
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO DE FÉRIAS. REJEIÇÃO.
(...)
2. O acórdão embargado atribuiu efeitos ex nunc ao reconhecimento da
constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o
terço constitucional de férias, a contar da publicação da ata do julgamento de
mérito. Foram ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até essa mesma data, que não serão restituídas pela União. (grifo
nosso)
(...)
6. Por fim, no que se refere à não inclusão entre as ressalvas das contribuições
pagas, porém impugnadas judicialmente, o Plenário se manifestou expressamente
no sentido de manter, para este caso, a aplicação da jurisprudência tradicional.
Assim, ficam resguardadas as ações ajuizadas até a publicação da ata do
julgamento de mérito. Essa solução não impede que, em futuros julgamentos, a
Corte reflita sobre a conveniência de adotar marco temporal diverso, conforme as
especificidades do caso.
(...)”
23.
Assim, legítima a incidência da contribuição sobre a rubrica do terço
constitucional de férias, a partir da publicação da ata de julgamento de mérito, que se deu em
15.09.20202, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa
mesma data, que não serão restituídas pela União.
24.
Acerca da decisão acima, esclareça-se que visava a União, através dos
Embargos Declaratórios aos Embargos Declaratórios anteriores, incluir na ressalva de não
restituição, pela União, também as contribuições anteriores pagas e impugnadas judicialmente, a
partir do grande aumento de litigiosidade surgida a partir do reconhecimento da Repercussão
Geral do tema pelo STF. A propósito, em que pese, na forma acima, não se ter acedido ao pleito da
PGFN, entendo ter resultado do julgado a necessidade de ajuizamento da ação judicial até a
publicação da ata do julgamento de mérito para fins de restituição (a partir da ressalva, reitere-
se, de que as contribuições pagas e não impugnadas judicialmente não serão restituídas).
25.
Ao aplicar tal decisão (vinculante a este Conselheiro) ao caso sob análise,
constato que as compensações efetuadas pelo sujeito passivo em litígio não envolvem tributos por
ele discutidos judicialmente, fato esse que ficou claro nos itens 4.5/4.5.1 do Relatório Fiscal (e-fls.
29/30 do presente processo).

2 A Ata do Julgamento ocorrido no dia 31/08/2020 foi publicada no DJE em 15/09/2020 (ATA no 24, de 31/08/2020.
DJE no 228, divulgado em 14/09/2020).
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
22
26.
Ou seja, no que concerne ao terço constitucional de férias, trata-se aqui de
contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente e, dessa forma, expressamente
ressalvadas na modulação oriunda da Suprema Corte, no sentido de impossibilidade de repetição
(e, no entender deste relator, também de consequente compensação).
27.
Tal extensão ao caso de compensação deflui, em meu entender, do
tratamento idêntico dado às hipóteses de restituição e compensação dado pelo art. 89 da Lei no.
8.212, de 1991, dispositivo que regra os institutos no caso de contribuições previdenciárias e,
assim, a presente autuação, ressaltando-se, ainda, inexistir, na decisão vinculante do STF,
qualquer indício de tratamento diferenciado entre restituição e compensação, no que diz respeito
às contribuições pagas e não impugnadas judicialmente.
28. Ainda, alinhando-se plenamente à extensão também para o caso de
compensação, é bastante claro o teor do Parecer PGFN/SEI no. 4.366, de 13 de novembro de
2025, aprovado pela Procuradora-Geral da Fazenda Nacional em 05.12.2025, que assim dispõe nas
alíneas “i” e “j” de sua conclusão de item 112:
“(...)
112. Feitas as considerações acima, extraem-se as seguintes conclusões:
(...)
i) excepcionalmente, por força da ressalva contida a modulação, o precedente
repercutirá seus efeitos para o passado, com vistas a impedir o direito à
restituição ou compensação das contribuições recolhidas até 15/09/2020
(incluindo essa data), que não foram impugnadas judicialmente até 15/09/2020
(incluindo essa data);
j) por sua vez, farão jus à restituição/compensação os contribuintes que
recolheram contribuições até 15/09/2020 (incluindo essa data) e impugnaram-na
judicialmente até 15/09/2020 (incluindo essa data);
(...)”
29.
Assim, firme na Decisão final vinculante atingida no âmbito do RE
1.072.485/PR e na interpretação ora propugnada, respaldada pelo Parecer PGFN SEI no. 4.366, de
2025, nego provimento ao Recurso Voluntário quanto à matéria.
Quanto à violação ao art. 110 do CTN pela Lei no. 8.212, de 1991.
30.
Esclareça-se à contribuinte que os dispositivos da Lei no. 8.212, de 1991,
atacados em sede de recurso, em nenhum momento tiveram sua vigência ou aplicabilidade
afastada por quaisquer dos atos constantes do art. 98 do RICARF vigente, permanecendo assim a
obrigatoriedade de sua aplicação por estes Conselheiros.
31.
No mesmo sentido do citado art. 98, também o art. 26-A, caput, do Decreto
no. 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei no. 11.941, de 2009, verbis:
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
23
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
32.
A bem do debate, também é de se entender que toda a discussão travada no
âmbito da jurisprudência vinculante ora adotada (oriunda do STF e do STJ) já abrange a
manutenção de eficácia dos dispositivos da Lei no. 8.212, de 1991, na forma que ali decidido pelos
Tribunais Superiores, inclusive à luz do art. 110 do CTN, por vezes até expressamente citado (tal
como em voto da Ministra Diva Malerbi no âmbito do REsp 1.615.727/RS).
33.
Assim, diante do exposto, não há que se cogitar de violação ao art.110 do
CTN a ser contemplada à luz do posicionamento ora adotado e, assim, também nego provimento
ao Recurso Voluntário quanto ao tema.
Quanto às alegações de possibilidade de compensação com fulcro no arts. 66 da
Lei no. 8.383, de 1991, no art. 170 do CTN e no art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996
34.
Esclareça-se, acerca do tema, que:
a)
A compensação prevista no art. 66 da Lei no. 8.383, de 1991, depende da
existência de pagamento indevido ou a maior;
b)
A compensação prevista no art. 170 do CTN depende da apuração de crédito
líquido e certo passível de restituição ou de ressarcimento;
c)
Porém, no caso da presente autuação, excetuados os montantes
reconhecidos como direito creditório no âmbito do presente voto, se está diante de direitos
creditórios inexistentes, assim passíveis de serem exigidos com acréscimos moratórios, consoante
art. 28, §9o, da Lei no. 8.212, de 1991, ou seja, rechaçando-se estar diante de hipótese de
pagamento indevido, a maior ou crédito passível de restituição ou ressarcimento.;
d) Respaldadas, assim, as seguintes conclusões do Acórdão Recorrido3, quanto aos
direitos creditórios inexistentes supracitados, aqui ratificando-se, assim, a inexistência dos direitos
creditórios também relacionados ao RAT:
“(...)
Compensação envolvendo a contribuição do Risco de Acidente de Trabalho - RAT
Os argumentos apresentados pelo sujeito passivo para contestar a incidência da
contribuição relativa ao Risco de Acidente de Trabalho (RAT) vão no mesmo
sentido do entendimento adotado pela fiscalização. Tanto o impugnante como a
autoridade fiscal concluíram que a alíquota aplicável ao município fiscalizado, no
período de 02/2008 a 06/2012, é de 1%, e não de 2%.
Veja-se, a propósito, o contido nos itens 5.1.1 e 5.1.2 do Relatório Fiscal:

3 Já citada em prévia nota de rodapé.
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
24
“5.1.1 Deveras impende reconhecer que para fins de determinação do grau de
risco e, por conseguinte, da alíquota a ser utilizada no cálculo da contribuição do
SAT/GILRAT, cada órgão da Administração Pública Direta, com inscrição própria
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), deve verificar a atividade
preponderante exercida, assim considerada a que ocupa o maior número de
segurados empregados em seu âmbito. Não há necessária vinculação entre a
atividade principal do órgão público, que define o código CNAE para fins de
inscrição no CNPJ, e a atividade preponderante do órgão público, que define o
enquadramento no grau de risco para fins de apuração da alíquota a ser utilizada
no cálculo da contribuição do SAT/GILRAT. Neste sentido, não deixa dúvidas a
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N° 49, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014, (Publicado(a)
no DOU de 24/02/2014, seção 1, pág. 51).
5.1.2 De fato, conforme demonstrativos (integrantes do presente relatório fiscal)
denominados Anexos D e E (Demonstrativos de apuração da atividade
preponderante consolidado e analítico, respectivamente), no período de 02/2008
a 06/2012, procede a alegação do sujeito passivo sobre o seu enquadramento na
alíquota de 1% em relação ao RAT, em função da prevalência da educação e saúde
como atividades preponderantes. É importante consignar que a atividade
econômica preponderante do sujeito passivo foi constatada a partir das
informações por ele prestadas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e da
Previdência Social), de onde se extraiu a relação de todos os empregados, em cada
competência, e a sua respectiva CBO (Classificação Brasileira de Ocupações). Para
tanto, foram excluídos os servidores cujo código CBO enquadra-se como atividade
meio uma vez que esta não deve ser considerada para fins de determinação da
atividade preponderante.”
Assim, é forçoso concluir que o argumento apresentado pelo sujeito passivo,
embora esteja correto, não tem o condão de alterar o lançamento, pois tem por
objeto uma premissa que já foi contemplada pela fiscalização por ocasião da
lavratura do Auto de Infração.
Com efeito, o problema apontado pela fiscalização nas compensações envolvendo
o RAT não tem relação com a alíquota aplicável. O item 5.1.2.1 do Relatório Fiscal
deixou claro que grande parte dos valores que haviam sido recolhidos a maior a
título de RAT acabaram sendo absorvidos pelos débitos decorrentes da inclusão
de novos fatos geradores por meio de GFIPs retificadoras:
“5.1.2.1 Ocorre, porém, que, conforme demonstrativos (integrantes do presente
relatório fiscal) denominados Anexo B (Demonstrativo de apuração de crédito
decorrente de diferença de alíquota de RAT) e Anexo C (Demonstrativo de
apuração de créditos do sujeito passivo), foi constatado que, no período de
02/2008 a 06/2012, o sujeito passivo possui o referido crédito somente nas
competências 11 a 13/2008, 05/2009, 13/2009 e 13/2010. Nas demais
competências, não possui o crédito pleiteado em razão dessa diferença de
alíquota de 2% para 1% porque reapresentou as GFIP relativas ao período em
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
25
questão, incluindo novos fatos geradores, no caso, pagamentos efetuados a
contribuintes individuais (vide Anexo VIII apresentado pelo sujeito passivo), bem
como fez as retificações das alíquotas RAT (de 2% para 1%) através de GFIP
substitutivas. Com essas alterações, os créditos ora existentes, decorrentes desses
pagamentos a maior de RAT, tornaram-se insuficientes para absorver a totalidade
dos débitos declarados (incluindo os novos fatos geradores), o que culminou na
inclusão dos saldos devedores (inclusive de RAT) no parcelamento disciplinado
pela Lei n° 12.810/2013, relativo ao processo n° 13154.720491/2013-20, conforme
bem mencionou o próprio sujeito passivo em seu Anexo VIII.”
O sujeito passivo não apresentou nenhum questionamento específico em relação
ao fato destacado pela autoridade fiscal (absorção dos créditos pelos débitos
acrescentados por GFIPs retificadoras). Nesse contexto, entendendo que o
raciocínio da fiscalização está correto e não vejo alternativa a não ser manter
inteiramente a glosa da compensação.
(...)
De fato, a legislação possibilita ao contribuinte a realização de compensação de
contribuições previdenciárias sem necessidade de autorização da Receita Federal
do Brasil (conforme art. 89 da Lei 8.212/91 e art. 56 da Instrução Normativa RFB
no 1.300, de 20/11/2012). É necessário destacar, no entanto, que esse direito
nunca foi negado ao contribuinte. Não se cogitou, em nenhum momento, a
necessidade de anuência prévia da autoridade fiscal. As compensações foram
glosadas tão-somente em razão da constatação da inexistência dos direitos
creditórios alegados pelo interessado, fato que deu ensejo à aplicação do § 9o do
art. 89 da Lei 8.212/91 (§ 9o Os valores compensados indevidamente serão
exigidos com os acréscimos moratórios de que trata o art. 35 desta Lei).
(...)”
e)
Também, inaplicável o art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996 à hipótese de
compensação de contribuições previdenciárias, por expressa disposição legal do art. 26, parágrafo
único da Lei no. 11.457, de 2007, na redação vigente à época dos fatos geradores e compensação
ora analisadas, verbis:
Lei 11.457/2007
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às
contribuições de que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime
Geral de Previdência Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que ela
for promovida de ofício ou em que for deferido o respectivo requerimento.
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta Lei
(grifo nosso)
f)
Por fim, note-se, não há que se falar em valor probante de montantes
constantes dos livros contábeis do sujeito passivo, na hipótese em que tais montantes se revelam
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720198/2014-28
26
indevidamente utilizados como direitos creditórios (legalmente inexistentes), mais
especificamente em sede de procedimento fiscalizatório que culmina com auto de infração
devidamente instruído e formalizado como é o caso;
g)
Em tal cenário, como o que se configura nos autos ora analisados, há
infrações constatadas a partir da utilização indevida dos montantes constantes dos livros e
documentação-suporte da contribuinte como direito creditório, para fins de compensação. Daí,
sem reparos a lavratura dos autos que ora são discutidos.
35.
Assim, também afasto as alegações constantes do recurso ora relatadas nos
itens 4.6 a 4.10, ressaltando-se também que, ainda que se reconheça como direito creditório parte
dos valores/rubricas utilizados (as) para fins de compensação, a infração de apresentação de GFIP
com informações incorretas permanece caracterizada para as demais rubricas(montantes) objeto
de autuação, restando escorreito o AI lavrado sob o DEBCAD 51.068.480-0.
36.
Por fim, constatadas como devidamente caracterizadas as infrações
constantes dos autos de infração objeto de lançamento, escorreita a aplicação das multas em
ambos os lançamentos, a qual, note-se, independe4 da intenção (dolo ou má-fé) do agente,
consoante art. 136 do CTN, verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Conclusão
37.
Assim, diante do exposto, voto por conhecer do recurso parcialmente, com
exceção das alegações acerca de inconstitucionalidade da Lei no. 8.212, de 1991, e das
relacionadas ao tema de prequestionamento do feito para fins de recurso à CSRF, para, quanto à
parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para reconhecer o direito creditório referente aos
recolhimentos efetuados sob a rubrica de salário-maternidade.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior

4 Acrescente-se que não se trata de aplicação de multa qualificada no âmbito do presente processo.
Fl. 2613
DF CARF MF
Original